Tribunal: TJSP
Processo: 2117864-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que deferiu a produção de perícia e distribuiu o ônus da prova. Insurgência recursal do Ministério Público do Estado. Com razão. Inversão do ônus da prova na seara ambiental. Previsão no CDC. Microssistema processual coletivo, teoria do diálogo das fontes e bem jurídico difuso e indisponível. Perito agrimensor. Complexidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que deferiu a produção de perícia e distribuiu o ônus da prova. Insurgência recursal do Ministério Público do Estado. Com razão. Inversão do ônus da prova na seara ambiental. Previsão no CDC. Microssistema processual coletivo, teoria do diálogo das fontes e bem jurídico difuso e indisponível. Perito agrimensor. Complexidade da matéria que exige expertise multidisciplinar. Diligência junto aos órgãos públicos especializados para verificar o passivo ambiental. Recurso provido.